Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-13.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000656-13.2021.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: JOAO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO A AUTORIDADE POLICIAL. INTUITO DE EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por João Henrique Sousa Guimarães contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 307, caput, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição do réu por atipicidade material da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atribuição de falsa identidade a autoridade policial, com o objetivo de ocultar eventual responsabilização penal, configura conduta típica à luz do artigo 307 do Código Penal, ou se incide a proteção constitucional ao direito de não autoincriminação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal e consuma-se com a simples atribuição de nome falso, sendo desnecessário o efetivo prejuízo ou a obtenção da vantagem pretendida.
4. A conduta do réu encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, registro de ocorrência, e confissão em sede policial e judicial, revelando que o agente se identificou falsamente a fim de ocultar eventual responsabilidade penal.
5. O elemento subjetivo do tipo penal — dolo específico de obter vantagem ou evitar sanção — está presente na tentativa do réu de se furtar à identificação criminal.
6. A garantia constitucional da autodefesa, prevista no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, assegura ao investigado o direito ao silêncio, mas não autoriza a prestação de informações falsas, sobretudo quando a falsidade configura novo delito.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 640.139 (Tema 478 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o princípio da autodefesa não se aplica à hipótese de falsa identidade perante autoridade policial.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 522, também reconhece como típica a conduta de atribuir falsa identidade, mesmo em alegada situação de autodefesa.
9. Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera que a prática de falsa identidade, com finalidade de evitar prisão ou ocultar mandado em aberto, configura conduta típica e reprovável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atribuição de falsa identidade a autoridade policial com o fim de evitar responsabilização penal configura crime formal e típico, nos termos do art. 307 do Código Penal. 2. O direito constitucional de não autoincriminação não abrange a prática de nova infração penal mediante prestação de informações falsas. 3. A natureza formal do delito de falsa identidade dispensa a produção de resultado naturalístico para sua consumação.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2011; STJ, Súmula 522; TJMT, N.U 1017131-74.2022.8.11.0015, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 0018586-33.2018.8.11.0015, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 0004587-11.2016.8.11.0006, j. 21.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000656-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - CPF: 022.664.571-10 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025